Tribunal: STF
Processo: ARE 1412205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INCORPORAÇÃO DA GEPI AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – LEI ESTADUAL Nº 16.190/2006 - INCORPORAÇÃO DE 60% AOS PROVENTOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À PARIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PROVIMENTO DO RECURSO.



    - Demonstrado que a gratificação de estímulo à produção individual (GEPI) foi incorporada aos proventos da servidora, na forma do art. 12, inciso II, e §§ 1º e 5º, da Lei 16.190/06 (que operou mera alteração na forma de cálculo e pagamento da indigitada gratificação), inexiste ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos nem da paridade, mormente considerando que o servidor obteve aumento em seus proventos.



    - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LV, 37, caput, 40, § 8º, 84, inciso IV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a demanda ajuizada pela autora, servidora aposentada em 14/04/1999, no cargo de Gestora Fazendária (GEFAZ) do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, no nível I, Grau A e posicionado, a partir de 01/01/2006 no Nível T – Transitório, Grau A, do quadro da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, à declaração de seu direito à percepção de proventos integrais, revistos pelo critério da paridade, retroativamente, respeitada a prescrição quinquenal, em especial, o pagamento da GEPI - gratificação de estímulo à produção individual, nos termos disciplinados para os servidores posicionados no cargo de Gestor Fazendário Nível T ou posição correspondente a eventual reposicionamento da carreira,conforme atualmente regulamentado pelo artigo 5°, do Decreto n°46.284/2013, ou nos termos do que vier a ser regulamentado por diploma normativo ulterior aplicável aos servidores ocupantes do cargo de Gestor Fazendário nível T e ato contínuo, doravante, seja aplicado,definitivamente, aos servidores aposentados no nível T, todos os aumentos do número de cotas e todos aumentos do valor unitário dacota-GEPI, em conformidade com os valores estabelecidos em Decreto, bem como a condenação do Réu ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.



    (...)



    A indigitada gratificação foi regulamentada pelo Decreto nº37.262, de 1995, em seu art. 1º, que foi reproduzido no Decreto nº44.568, de 2007, e que revogou o diploma anterior, assim estabelecendo:



    (...)



    Não se discute que a autora tem direito à paridade, fato que o próprio réu reconhece.



    (...)



    Todavia, sendo a GEPI uma vantagem variável, atribuída em forma de pontos, de acordo com o esforço despendido pela servidora,o grau de complexidade das tarefas exercidas, a responsabilidade do cargo e a consecução total ou parcial dos objetivos fixados, haveria necessidade de se estabelecer critérios para que os inativos pudessem percebê-la na inatividade, dada sua peculiaridade e como forma de garantir o direito adquirido à paridade.



    Nesse sentido, a Lei Estadual nº 16.190/06, estipulou que:



    (...)



    Portanto, a exclusão das parcelas “quotas GEPI” e “Vant. Temp.Inc.”, a partir de junho de 2006, decorre, exatamente da aplicação do comando do art. 12, inciso II, e §§ 1º e 5º, da Lei 16.190/06, que determina que 60% (sessenta por cento) da base de 1.200 (mil e duzentas) quotas GEPI - que correspondiam ao limite máximo de quotas GEPI atribuídas ao servidor ocupante de cargo efetivo de GEFAZ (nível II) - seriam incorporadas ao vencimento básico do cargo,e consequentemente extintas. Assim, percentual de 60% (sessenta porcento) aplicado ao limite máximo de 1200 (mil e duzentas) quotas GEPI resultou montante de 720 (setecentas e vinte) quotas GEPI.



    (...)



    Destarte, ausente a prova do fato constitutivo do direito da autora, a improcedência do pedido é de rigor."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente